Tribunal: TJPA
Processo: 0897049-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0897049-45.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOSADAN MUNIZ COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0897049-45.2022.8.14.0301

APELANTE:
JOSADAN MUNIZ COSTA

ADVOGADO
: JOAO VICTOR CORREA DA SILVA - OAB PA28616-A

APELADO
: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO
: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB PR45445

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ORA APELANTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem financiado em favor do credor fiduciário, em razão do inadimplemento contratual, com base no art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o pagamento de mais de 90% das parcelas contratadas caracteriza adimplemento substancial, afastando a resolução contratual e os efeitos da mora.

III. Razões de decidir

3. O adimplemento substancial, como exceção à resolução contratual, não encontra suporte no caso em tela, pois a jurisprudência majoritária entende que, em contratos com garantia fiduciária, o inadimplemento autoriza a consolidação da propriedade em favor do credor, independentemente do percentual adimplido.

4. A inadimplência quanto às parcelas finais inviabiliza o equilíbrio contratual, sendo lícita a busca e apreensão do bem, conforme disposições do Decreto-Lei nº 911/69.

5. Precedentes deste e de outros tribunais corroboram a inaplicabilidade do adimplemento substancial em situações semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, o inadimplemento autoriza a consolidação da propriedade e posse plena em favor do credor fiduciário, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/04/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0897049-45.2022.8.14.0301

APELANTE:
JOSADAN MUNIZ COSTA

ADVOGADO
: JOAO VICTOR CORREA DA SILVA - OAB PA28616-A

APELADO
: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO
: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB PR45445

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSADAN MUNIZ COSTA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, movida pelo
BANCO ITAUCARD S.A
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

As partes celebraram contrato de financiamento com alienação fiduciária no valor de R$ 38.477,80 (trinta e oito mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), para a aquisição de um
veículo da marca Chevrolet
, modelo Onix Joy 1.0, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 1.248,67 (um mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Em razão do inadimplemento contratual, o débito atualizado alcançou o montante de
R$ 11.194,83
(onze mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos).

Notificado extrajudicialmente, o apelante não efetuou o pagamento das parcelas em aberto, o que levou o credor fiduciário a ingressar com a presente ação de busca e apreensão, requerendo, ainda, a concessão de medida liminar para apreensão do bem financiado.

O automóvel foi apreendido, conforme certidão de ID 19457032. O apelante apresentou contestação, acompanhada de pedido de reconvenção (ID 19457036).

O juízo de primeira instância, ao analisar os autos, julgou procedente a demanda, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformado com a decisão, o devedor fiduciário interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais (ID 19457052), o apelante argumenta, em síntese, que, embora inadimplente, restam apenas 6 (seis) parcelas a serem quitadas de um total de 48, configurando-se, segundo alega, o adimplemento substancial, uma vez que mais de 90% da dívida foi quitada.

Requer, por conseguinte, a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 19457062), o apelado pugna pela manutenção integral da decisão de primeiro grau.

Após julgamento monocrático proferido em id 20329208, que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo a quo, o apelante interpôs Recurso de Agravo Interno.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da gratuidade de justiça.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão submetida à análise desta Instância Revisora restringe-se a avaliar a correção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, constata-se que o feito está adequadamente instruído com a comprovação da mora do devedor (ID 19456909) e com a observância dos requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69, legitimando, assim, a medida de busca e apreensão do bem objeto do financiamento.

Ressalta-se que o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário não se destina à extinção da relação contratual, mas tem como objetivo primordial compelir o devedor ao cumprimento das obrigações pendentes previstas no contrato.

Outrossim, o Decreto-Lei nº 911/69 não estabelece qualquer restrição quanto à extensão da mora ou à proporção do inadimplemento como impeditivo para o manejo da ação de busca e apreensão, sendo inequívoco ao exigir a quitação integral do débito como condição indispensável para evitar a apreensão do bem financiado.

Vale destacar que, nos termos do artigo 2º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69, o vencimento de uma parcela não paga autoriza o vencimento antecipado das obrigações contratuais remanescentes.

Além do mais, cabe ao devedor,
no prazo de cinco dias
contados da efetivação da medida liminar, proceder à quitação integral do débito vinculado ao contrato, hipótese em que, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o bem apreendido poderá permanecer na comarca e ser imediatamente restituído ao consumidor, caso seja integralmente adimplida a dívida.

Neste diapasão, este Egrégio Tribunal tem decidido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. CORRETA. COMPROVAÇÃO DA MORA. REALIZADA. PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE. ADIMPLEMENTO SUSBTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Uma vez cumprida as exigências dispostas em lei, quando da propositura da ação de busca e apreensão, ou seja,
comprovada a mora, o devedor possui prazo para purgar referida mora,

pagando a integralidade da dívida, tendo sido inerte nesse sentido, é certo que ocorre o vencimento antecipado de todas as parcelas
, daí porque deve ser julgada procedente a ação intentada. II-
Sem o pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso
. Quando da purgação da mora, não houve o pagamento da integralidade da dívida. III
- Diante disso, considerando que uma vez alienado fiduciariamente o bem
,
a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato,
e uma vez que há o descumprimento, comprovando a mora, como no caso dos autos, cabe ao credor o direito de ter o bem em sua posse e propriedade, daí porque correta a sentença ao julgar procedente a ação de busca e apreensão IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0011508-94.2016.8.14.0040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado).

Dessa forma, ainda que tenha havido pagamento substancial do débito, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

Nesse contexto, a constituição em mora do devedor configura requisito essencial para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem móvel. Inexistindo a quitação integral do débito, resta procedente o pedido formulado na ação.

Destaca-se que a teoria do adimplemento substancial não possui previsão expressa em lei, sendo derivada das disposições do Código Civil relativas ao princípio da boa-fé objetiva.

No entanto, tal teoria não se aplica às hipóteses de alienação fiduciária, uma vez que essa matéria é regulada por legislação específica, que prevalece sobre normas de caráter geral.

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO E FALTA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA QUE NÃO SE APLICA NAS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/60
(Informativo de Jurisprudência do STJ nº 599).

(TJ-SP - AC: 10003125220238260066 Barretos, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 22/09/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Acrescento, que o apelado apresentou cópia da notificação extrajudicial recebida no dia 15/08/2023, do qual, a parte devedora tomou pleno conhecimento das parcelas vencidas, tendo oportunidade de quitar o débito sem haver necessidade das medidas judiciais cabíveis. No entanto, o devedor permaneceu inerte.

Assim, considerando que foram cumpridos todos os requisitos previstos no Decreto-Lei n. 911/1969, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025